Tribunal: TJDFT
Processo: 0015476-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015476-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou o adimplemento dos requisitórios expedidos em favor de PATRÍCIA TAMEIRÃO DE MOURA GODINHO, PAULO CÉSAR ALVES MOREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais) (ID: 34720616). O SINDIRETA anuiu com os montantes depositados (ID: 35387088). Ante o exposto, com fulcro no art. 924, II, do CPC, julgo extintas as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor de ID: 33081135 (PATRÍCIA TAMEIRÃO DE MOURA GODINHO), 33081139 (PAULO CÉSAR ALVES MOREIRA) e 33081140 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). Expeçam-se os alvarás de levantamento. Brasília, 19 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador